Tribunal: TJBA
Processo: 0004817-23.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004817-23.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MATIAS DE SOUTO e outros

Advogado(s)
:
ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA, CARLOS PEREIRA DE SOUZA, DANIEL CARDOSO DE MORAES, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA, CARLOS PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO EM PROCEDIMENTO QUIMIOTERÁPICO. EXTRAVASAMENTO DE MEDICAÇÃO. LESÃO GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, DIANTE DA GRAVIDADE DO DANO E DAS REPERCUSSÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o Município ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de intercorrência em tratamento quimioterápico realizado em hospital municipal, consistente no extravasamento de medicação que ocasionou lesões graves no pé da autora.
2 - O recurso da autora não foi conhecido por intempestividade. O Município busca a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Município pelos danos decorrentes de extravasamento de medicação durante procedimento quimioterápico e se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal, ambos comprovados por documentação médica idônea.
5 - O extravasamento de medicação durante procedimento hospitalar constitui risco inerente à atividade médica, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade estatal.
6 - Inexistem provas técnicas aptas a demonstrar causa excludente de responsabilidade, limitando-se o Município a alegações genéricas.
7 - Não houve inversão indevida do ônus da prova, tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, incumbindo ao Município demonstrar excludentes, o que não ocorreu.
8 - A alegação de necessidade de prova pericial encontra óbice na preclusão, diante da manifestação expressa do próprio Município quanto ao desinteresse na produção de provas em primeiro grau.
9 - O valor fixado a título de danos morais não comporta redução diante da gravidade das lesões, da interrupção do tratamento oncológico e das repercussões físicas e psicológicas suportadas pela vítima.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso da autora não conhecido.
11 - Recurso do Município conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004817-23.2011.8.05.0256
, em que figuram como apelantes e apelados

MARIA JOSE MATIAS DE SOUTO
e
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e
NÃO CONHECER
do recurso de
MARIA JOSE MATIAS DE SOUTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,